Tribunal: CARF
Processo: 10140.725730/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.725730/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
SILVIA MOTA BAEZ DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave reclama o
atendimento dos seguintes requisitos: reconhecimento do contribuinte como
portador de uma das moléstias especificadas no dispositivo legal pertinente,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.076, de 03 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10140.725726/2019-26, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.725730/2019-94
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

Trata o presente processo de notificação de lançamento correspondente às
seguintes infrações: (i) omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vínculo
empregatício uma vez que a contribuinte não comprovou ser portadora de doença especificada
em lei para pleitear isenção de IRRF; (ii) dedução indevida de despesas médicas e (iii)
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave ou por acidente em serviço ou por moléstia profissional não
comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista, ou reformado ou não
comprovação da retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos isentos.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada da decisão a contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
mesmos argumentos da impugnação e a seguir sintetizados:
 solicitou prioridade na tramitação do processo administrativo nos termos da
disposição contida no artigo 69-A da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999;
 a contribuinte foi acometida de doença psicológica impeditiva de exercer
atividade laboral e em razão disso foi aposentada por invalidez;
 afirma não haver tributação dos proventos de aposentadoria recebidos por
portador de moléstia grave conforme previsto no artigo 35, incisos II, alíneas
“b” e “c” e § 3o e 4o do Decreto no 9.580 de 22 de dezembro de 2018
(RIR/2018);
 os proventos de aposentadoria sofreram retenção indevida pela AGEPREV;
 deixou de juntar os comprovantes de despesas médicas e planos de saúde por
julgar desnecessária face a isenção dos rendimentos, anexa agora;
 o laudo que a Receita Federal se baseou para não reconhecer a doença foi o
emitido em 7/12/2010 que visava a possibilidade de readaptação da
funcionária, concluindo pela aposentadoria por invalidez código CID F 33.2 –
transtorno depressivo recorrente, episódio grave sem sintomas psicótico. Não
foram observados o laudo de 26/6/2013 da CPEM que serviu de base para a
aposentadoria e nem as informações das folhas do processo que juntou aos
esclarecimentos da malha e anexados novamente a esta impugnação;
 a jurisprudência da justiça do trabalho reconhece depressão como doença
ocupacional, É importante compreender que a depressão pode ser considerada
moléstia profissional quando oriunda da atividade laborativa, admitindo
repercussões na Previdência Social e esfera trabalhista;
 pediu revisão de sua aposentadoria e a isenção do IRPF, conforme protocolo,
pendente de solução, protestando pela posterior juntada do resultado e
 se persistir a dúvida sugere que seja determinada perícia médica em qualquer
órgão de saúde da União, estado do Mato Grosso do Sul ou do município de
Campo Grande/MS.
É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
A Recorrente informa que era professora do ensino público estadual,
acometida de doença psicológica que lhe impediram de lecionar e em
razão disto é aposentada por invalidez. Alega que a auditoria fiscal se
baseou, indevidamente, no laudo expedido em 7/12/2010, para não
reconhecer a doença. Afirma que este laudo visava a readaptação ou não
da funcionária, concluindo que não devia ser readaptada e opinando pela
aposentadoria por invalidez (código CID F33.2 - Transtorno depressivo
recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicótico). O laudo de
26/6/2013 serviu de base para aposentadoria. Menciona, ainda, que a
jurisprudência da justiça do trabalho reconhece depressão como doença
ocupacional, admitindo repercussões na previdência social e esfera
trabalhista.
Nos termos do disposto no artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713 de 22 de
dezembro de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
A redação do referido inciso prevê duas situações em que os proventos
de aposentadoria ou reforma são isentos do imposto de renda: (i) quando
a aposentadoria ou reforma foi motivada por acidente em serviço e (ii)
quando os proventos de aposentadoria ou reforma forem percebidos pelos
portadores de moléstia grave.
No caso concreto, tendo em vista ser a Recorrente funcionária pública
aposentada pelo estado do Mato Grosso do Sul e este possuir regime
próprio de previdência social, instituído pela Lei no 3.150 de 22 de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

dezembro de 20051, oportuna a reprodução dos mencionados artigos 35 e
39, com redação vigente à época da concessão de sua aposentadoria:
CAPÍTULO II
DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Art. 35. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em
gozo de auxílio-doença, inclusive por moléstia profissional ou acidente em serviço, for
considerado incapaz de readaptação para o exercício de função do seu cargo ou de outro
cargo, e ser-lhe-á paga a partir da data da publicação.
§ 1o Os proventos de aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais,
observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 76. (revogado pela Lei
Complementar no 274, de 21 de maio de 2020)
§ 2o Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione,
direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.
§ 3o Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja
contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;
II - o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência
de:
a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de
serviço;
b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao
serviço;
c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de
serviço;
d) ato de pessoa privada do uso da razão;
e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força
maior;
III - a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do
cargo;
IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de serviço:
a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo;
b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Estado para lhe evitar prejuízo ou
proporcionar proveito;
c) em viagem a serviço, inclusive para estudo quando financiada pelo Estado dentro de
seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de
locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado;
d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que
seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.
§ 4o Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de
outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é
considerado no exercício do cargo.

1 Consolida e atualiza a Lei n° 2.207, de 29 de dezembro de 2000, que instituiu o Regime de Previdência Social do
Estado de Mato Grosso do Sul - MSPREV.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

§ 5o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o
parágrafo segundo, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental;
neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave;
doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado
da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida
- Aids; esclerose múltipla, contaminação por radiação, com base em conclusão da
medicina especializada; e hepatopatia.
(...)
art. 39. Ao segurado aposentado por invalidez que necessitar da assistência permanente
de outra pessoa será paga uma parcela complementar de vinte e cinco por cento, após
pronunciamento da perícia médica do MSPREV, em laudo médico confirmando que o
inativo:
I - está impossibilitado de realizar qualquer atividade;
II - necessita de assistência e cuidados permanentes de enfermagem;
III - necessita de internação em instituição para tratamento da sua saúde. § 1° Quando
não for possível a internação hospitalar e houver prescrição médica, o segurado poderá
receber o tratamento na própria residência, fazendo jus ao auxílio-invalidez.
§ 2° O auxílio será calculado sobre o valor do benefício, e devido independentemente
do provento ter atingido o limite máximo legal, cessando seu pagamento com a morte
do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.
Dentre os documentos juntados aos autos, além do que consta no boletim de inspeção
médica – BIM, constata-se na manifestação no 2209/2013/DB/AGEPREV, as seguintes
informações:
(...)
Consubstanciados nos dispositivos supramencionados e, considerando os documentos
colacionados aos autos, especialmente Boletim de Inspeção Médica — BIM (f. 05),
ratificado pelo Laudo Médico de fls. 136; apresentando a incapacidade total e definitiva
para o trabalho em 13 de outubro de 2009, ainda, que não se enquadra no § 2° e § 5°
do artigo 35 da Lei no 3.150/05, sugerimos a concessão da aposentadoria por invalidez,
com proventos proporcionais à requerente, com fulcro no artigo 35, caput, da Lei n°
3.150 de 22/12/05 c/c art. 10 da Emenda Constitucional n° 70, de 29 de março de
2012. (grifos originais).
Na inatividade, perceberá proventos pagos com respaldo no artigo 1o da Emenda
Constitucional no 70, de 29 de março de 2012, da seguinte forma:
- Vencimento proporcional do seu cargo efetivo, com fulcro na Lei no 4.350, de 24 de
maio de 2013;
- 15% (quinze por cento) de adicional de tempo de serviço, de acordo com os artigos
105, I, "h" e 111 da Lei n° 1.102/90, com redação dada pelo artigo 4° da Lei n° 2.157/00
c/c Decreto n° 10.423/01;
- 20% (vinte por cento) de gratificação de regência de classe, com fundamento no art.
54, inciso I, da LC n°. 87/00, com redação dada pelo art. 1°, da Lei Complementar n°.
166, de 14 de dezembro de 2012.
(...)
Como visto, a aposentadoria por invalidez concedida não foi enquadrada no conceito de
acidente em serviço disposto no § 2o do artigo 35 da Lei no 3.150 de 2005 e nem como
doença grave do § 5o do referido diploma legal. E, do mesmo modo, também não se
enquadra na isenção prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713 de 1988.
Para fazer jus à isenção pleiteada, a legislação2 prevê o cumprimento de dois requisitos
cumulativamente: (i) os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista

2 LEI No 7.713 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988. Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

em lei devem ser oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma e (ii) a comprovação da
moléstia grave, expressamente prevista em lei, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Pertinente a transcrição do teor da Súmula CARF no 63 sobre a matéria:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A contribuinte apesar de ser aposentada, não comprovou ser portadora de moléstia
grave atestada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e decisões administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento
jurisprudencial indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), somente devem ser observados os
atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pela Recorrente, cabe
esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da
Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),

(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela
Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador das doenças
relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
(...)
LEI No 9.250 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
(...)
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial
tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância
obrigatória de decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o
trânsito em julgado do recurso afetado para julgamento como
representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Diante do exposto, a jurisprudência trazida aos autos pela Recorrente
não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Despesas médicas
No recurso apresentado, inicialmente a contribuinte informa que deixou
de anexar os comprovantes de despesas médicas e planos de saúde por
julgar desnecessária sua dedução face a isenção dos rendimentos.
Contudo, ao final junta comprovante de despesa médica no valor de R$
8.600,00, pedindo a redução deste valor da despesa médica glosada.
Observa-se que a contribuinte foi regularmente intimada a apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos:
(...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.725730/2019-94

- Comprovantes do efetivo pagamento aos profissionais declarados como beneficiários
dos pagamentos a título de despesas médicas, tais como cheques, transferências e
extratos bancários ou de cartões de crédito, que registrem tais operações e outros
documentos, bem como da efetiva prestação do serviço mediante apresentação, se for o
caso, de orçamentos, pedidos de exames, prescrições de receitas, enfim, quaisquer
documentos que comprovem o serviço prestado. Obs: caso o pagamento tenha se dado
em espécie e se tiver como origem saque efetuado em conta bancária, apresentar extrato
bancário com a respectiva correlação entre o saque e o recibo.
- Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde e
demonstrativo ou extrato de reembolsos dos planos de saúde, com valores
discriminados por beneficiário (titular e cada dependente).
Com o recurso, a fim de comprovar a despesa médica pleiteada, a Recorrente
apresentou apenas uma declaração, lavrada em 2019, emitida pelo beneficiário do
pagamento. Ocorre que tal documento é insuficiente para a comprovação e por
conseguinte, o restabelecimento da glosa realizada, pois não houve a comprovação do
efetivo pagamento da despesa conforme solicitado no termo de intimação.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital